Tribunal: STF
Processo: ARE 1479234
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Exposição a agente nocivo. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.